Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão que deferiu impugnação à penhora e para desconstituir bloqueio realizado via SISBAJUD. Alega que a obrigação é impossível de ser cumprida, tendo em vista que não é conhecido o paradeiro do veículo. A agravante afirma que a executada não comprovou que a conta em que ocorreu a penhora se destina exclusivamente ao depósito da verba da pensão alimentícia dos filhos menores, uma vez que o valor bloqueado foi superior ao valor da pensão alimentícia fixada nos autos no 0712697-52.2019.8.07.0009. Acrescenta que o desbloqueio do valor pode representar a perda da chance de receber o valor buscado nos autos de origem, razão pela qual requer a suspensão dos autos originários. No mérito, pede a reforma da decisão para rejeitar a impugnação. O efeito suspensivo foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião do deferimento do pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados pode culminar no inadimplemento, estando presente no caso o risco ao resultado útil do processo. Assim, considerando a alegação da agravante de não restar cabalmente demonstrado pela executada que todos os valores da conta bloqueada se referem aos valores provenientes de pensão alimentícia, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução.”
IV. Cumpre esclarecer que não há dúvidas de que a conta onde foi realizado o bloqueio é utilizada pela executada para recebimento de pensão alimentícia destinada ao sustento de seus filhos. Trata-se de fato comprovado nos autos de origem. Não obstante, o valor penhorado foi superior ao valor da pensão (ID 208276947, na origem) e a agravada não carreou aos autos nenhum extrato bancário que comprove a origem dos valores constritos. Sua única alegação se baseia no fato de que a conta é aquela destinada ao depósito da pensão. Cumpre observar que a agravada sequer apresentou resposta a este agravo, não apresentando nem mesmo nesta instância prova que corroborasse sua alegação. Assim, ante a ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável, a manutenção da constrição é medida que se impõe.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando o efeito suspensivo concedido, reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.